Tribunal: TJMT
Processo: 1053476-87.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053476-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALETE DE ALMEIDA LOPES - CPF: 452.944.021-49 (APELADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a incorporadora ré, determinando a devolução parcial dos valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00. A apelante sustenta que não houve violação aos direitos da personalidade e requer o afastamento da indenização por dano moral, bem como a revisão dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual decorrente da não entrega de imóvel na data aprazada, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O mero descumprimento contratual e a frustração comercial não ensejam, isoladamente, reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano moral indenizável, salvo prova de lesão à honra, imagem ou dignidade da parte.

A frustração do negócio jurídico não gera, por si, direito à reparação extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1002743-84.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada por Dalete de Almeida Lopes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia firmado entre as partes no dia 10/08/2022, por culpa exclusiva da ré

e condenar a ré restituição integral da quantia de R$ 41.559,18

e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em síntese, acerca da inexistência de dano moral indenizável, afirmando que o inadimplemento contratual não configura, por si só, violação do direito da personalidade.

Requer o afastamento do dano moral, bem como a redução do percentual fixado a título dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 302001893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dalete de Almeida Lopes propôs ação de rescisão contratual, em face de Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda, em decorrência de inadimplemento contratual atinente a aquisição de unidade habitacional no empreendimento imobiliário “Viva Esmeralda”

Narra que firmou contrato de promessa de compra e venda com a ora apelante, tendo o valor do imóvel sido fixado em R$ 253.106,53. A obrigação da construtora consiste na entrega do bem no prazo de 36 meses contados da assinatura do contrato de financiamento, assinado em 08/10/2022. A autora adimpliu R$ 51.625,93 até a data da propositura da ação, incluindo parcelas mensais e comissão de corretagem.

Alega que, após mais de dois anos de antecedência, sequer houve início das obras, encontrando-se o terreno tomado por mato e sem qualquer entrega, conforme demonstrado por fotografias anexadas aos autos. Afirma ainda que a construtora, mesmo inquirida, não apresentou cronograma confiável para retomada das obras e tampouco convocou os compradores para celebrar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, a qual teria recusado, sucessivas vezes, a aprovação do empreendimento.

Diante do quadro de paralisação total e ausência de perspectivas, postulou a autora, liminarmente, a suspensão das obrigações contratuais, abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos e, ao final, a rescisão contratual por culpa exclusiva da

requerida, com restituição de R$ 51.625,93 e indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia firmado entre as partes no dia 10/08/2022, por culpa exclusiva da ré e condenar a ré restituição integral da quantia de R$ 41.559,18 e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em síntese, acerca da inexistência de dano moral indenizável, afirmando que o inadimplemento contratual não configura, por si só, violação do direito da personalidade.

Requer o afastamento do dano moral, bem como a redução do percentual fixado a título dos honorários advocatícios.

Pois bem.
A insurgência recursal norteia-se
exclusivamente à condenação por dano moral, buscando seu afastamento sob o argumento de que o mero inadimplemento contratual, sem circunstância excepcional, não enseja reparação extrapatrimonial, tese que merece prosperar.

Isso porque, o inadimplemento contratual, por si só, não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, salvo se demonstrado que houve ofensa a direitos da personalidade, o que não é presumido, exigindo-se prova robusta de abalo moral concreto.

Com efeito, embora a situação tenha sido evidentemente desgastante, não restou demonstrado nos autos prejuízo à honra objetiva da autora.

No presente caso, embora a narrativa da parte autora indique frustração diante da ausência de evolução da obra e insegurança quanto ao adimplemento do contrato, não há nos autos comprovação de circunstância excepcional apta a demonstrar a ocorrência de sofrimento psíquico, abalo à honra, à imagem ou dignidade, elementos estes caracterizadores do dano moral indenizável nos moldes do art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a frustração do contrato de compra e venda de imóvel, conquanto gere dissabores ao consumidor, não se confunde com lesão extrapatrimonial, sendo absolutamente insuficiente, por si, à configuração de dano moral.

Assim, a mera frustração de expectativa comercial ou os aborrecimentos típicos de uma relação contratual descumprida não ensejam por si sós, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

O descumprimento de cláusulas contratuais, como o atraso na entrega de imóvel, por si só, não autoriza a indenização por danos morais. Inexistência de circunstância extraordinária a ensejar reparação extrapatrimonial.

É de clareza solar que a empresa apelante não praticou ato ilícito apto a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Outro não é o entendimento desta Câmara, verbis:

“
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

No caso, restando devidamente demonstrado que a culpa pelo distrato da avença foi do promitente comprador, não há que se falar em dano moral a ser reparado pela vendedora, mormente diante da ausência de ato ilícito apto a caracterizá-lo
.
” (RAC n.º 1002743-84.2017.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.07.2021 – destaquei).

No caso concreto, não se extrai dos autos qualquer elemento que denote a ocorrência de situação de humilhação pública, abalo psicológico grave, exposição vexatória, ou qualquer outra violação à dignidade da pessoa humana. A Apelada limitou-se a relatar de modo genérico a frustração do negócio e o abandono do empreendimento, sem, contudo, instruir sua pretensão com prova eficaz de lesão moral.

Por tais fundamentos, afasto a condenação imposta a título de dano moral, reformando a sentença neste ponto.

No tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar o dano moral, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025